Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-65.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Tributário – Declaratória de inexigibilidade de débito – Cancelamento de Certidão da Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda do Estado – Reconhecimento do perecimento superveniente do objeto – Sentença de extinção do processo, condenando a parte autora às despesas processuais – Equívoco da requerente acerca da inscrição estadual – Ônus de sucumbência – Parte autora que deu causa à propositura da

Ementa:
Tributário – Declaratória de inexigibilidade de débito – Cancelamento de Certidão da Dívida Ativa (CDA) pela Fazenda do Estado – Reconhecimento do perecimento superveniente do objeto – Sentença de extinção do processo, condenando a parte autora às despesas processuais – Equívoco da requerente acerca da inscrição estadual – Ônus de sucumbência – Parte autora que deu causa à propositura da demanda – Princípio da causalidade – Inteligência do art. 85, §6o do CPC/2015 – Subsistência da condenação em honorários advocatícios – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido